Tribunal: TJDFT
Processo: 0734214-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734214-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Rosa Maria de Jesus Marcos Barbosa Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707244-78.2021.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, em que a parte autora pretende concessão de passe livre para acompanhamento de menor à escola. Requer liminarmente É o breve relato. DECIDO. Ative-se o DF no polo passivo. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, incidental ou antecedente, para ser concedida, depende do preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 300, caput, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano (urgência). No caso, verifica-se que o menor já possui acesso ao benefício denominado passe livre. A controvérsia cinge-se ao direito de acompanhamento por seus genitores. Conforme a legislação vigente, Lei No 4317 DE 09/04/2009, o beneficiário tem direito a um acompanhante. Confira-se: “Art. 87o. O direito ao transporte gratuito da pessoa com deficiência será assegurado no sistema de transporte público coletivo (ônibus), no sistema de transporte público coletivo alternativo (vans) e no metrô por meio do passe livre, concedido e utilizado de acordo com as seguintes condições: (...) Parágrafo único. Havendo necessidade, atestada por equipe médica autorizada, o beneficiário do passe livre terá direito a um acompanhante, que será identificado como seu responsável durante toda a viagem. Nesse sentido, verifica-se que há direito a um acompanhante do beneficiário do passe livre, responsável durante a viagem. Não há qualquer restrição quanto a pessoa qualificada como acompanhante, tampouco indicação de que seja cadastrada apenas uma pessoa como responsável. Com efeito, ambos os genitores são responsáveis pelo menor e exercem o poder familiar em conjunto. Portanto, mostra-se razoável a compreensão de que qualquer dos genitores do menor qualificado para o benefício do passe livre possa acompanhá-lo no transporte, desde que identificado como seu responsável durante toda a viagem. Portanto, razoável e proporcional que ambos os genitores sejam qualificados e cadastrados como acompanhantes do menor Marcos Paulo de Jesus Souza, de forma a possibilitar um acompanhante e garantir exercício do direito em sua plenitude. Frisa-se que a qualificação de acompanhante não permite o uso do passe livre sem o titular do direito, tampouco garante o uso concomitante dos genitores. Busca-se no caso garantir o direito a um acompanhante, como responsável pelo menor, observando-se a regra de apenas um acompanhante por vez. Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao DF que habilite os genitores do menor Marcos Paulo de Jesus Souza como acompanhantes, a garantir, apenas e tão somente, um acompanhante, representado por qualquer dos genitores, e responsável pelo menor durante a viagem. DEFIRO gratuidade de Justiça pretendida. Anote-se. O direito em questão não admite conciliação, razão pela qual deixo de designar audiência para tanto. Cite-se o DF. Intime-se o MPDFT. Com a contestação, voltem-me para sentença.” (Grifos constantes no original) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30140393), em síntese, que o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, no presente caso, esgota por completo o objeto da demanda. Verbera que o benefício relativo ao passe livre estudantil não pode ser estendido aos acompanhantes do estudante, por ausência de previsão legal. Aduz que apenas na concessão de transporte gratuito a pessoa com deficiência é possível a extensão do benefício aos eventuais acompanhantes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, e o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela seja indeferido. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser isento do recolhimento de custas, em virtude da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de estender o benefício relativo ao transporte público gratuito aos genitores de estudante impúbere para acompanhá-lo no percurso até a escola. A Lei local no 4.462/2010 regulamenta a concessão de transporte público gratuito aos estudantes que residam ou trabalhem a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam matriculados. Ocorre que o mencionado diploma legal nada dispõe acerca da extensão do aludido benefício aos acompanhantes do estudante, independentemente da idade do beneficiário. Nesse contexto o agravante alega que, muito embora o beneficiário em questão tenha tenra idade o referido benefício não poderia ser estendido aos genitores do infante, em virtude da ausência de previsão legal nesse sentido. Isso não obstante, o interesse jurídico relativo à extensão do passe livre estudantil aos genitores do menor impúbere em questão deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal. De acordo a doutrina da proteção integral, encampada pelo texto Constitucional e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é sujeito de direitos, razão pela qual deve haver a devida tutela de sua esfera jurídica incólume. O princípio do melhor interesse mencionado também foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, promulgado por meio do Decreto no 99.710/1990, que assim dispõe: “Artigo 3o: 1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança. 2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas adequadas. 3. Os Estados Partes se certificarão de que as instituições, os serviços e os estabelecimentos encarregados do cuidado ou da proteção das crianças cumpram com os padrões estabelecidos pelas autoridades competentes, especialmente no que diz respeito à segurança e à saúde das crianças, ao número e à competência de seu pessoal e à existência de supervisão adequada.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, atende ao princípio da proteção integral, ao menos neste primeiro olhar, a douta decisão recorrida ao deferir o requerimento da antecipação dos efeitos da tutela para estender o benefício da gratuidade do transporte público a um acompanhante para a criança. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo agravante não devem ser acolhidas, ao menos no presente momento, estando a questão controvertida a merecer mais reflexão. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, resquardando-me para reavaliar a questão no momento de julgamento do recurso pelo Egrégio Colegiado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator